Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1000244-93.2020.811.0044, onde figura como parte contrária GILMAR INACIO WESSNER, KARINE BECKER WESSNER, ALOISIO WESSNER e MARIA LOURDES WESSNER que, nos termos do artigo 52 da Lei no 11.101/2005, deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados.
Anota a agravante, em síntese, que (i) os agravados devem cumprir com o requisito de sua regular constituição como empresário a pelo menos 2 anos, nos termos do artigo 48, caput, de referido Diploma Legal e (ii) violação ao artigo 51, inciso vi, da LFR.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, no presente recurso discute-se se é possível que os débitos contraídos por pessoa física que exerça atividade rural há mais de dois (02) anos sejam incluídos em recuperação judicial, ainda que não tenha comprovado o exercício de atividade empresarial regular nesse período, como exige o artigo 48 da LRF e se, por conseqüência disso, ficam excluídos da recuperação os créditos pretéritos ao pedido de recuperação judicial.
O artigo 48 da Lei 11.101/2005, registra que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda os requisitos elencados nos seus incisos.
Já o artigo 966, do Código Civil de 2002, considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços, sendo obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início dos trabalhos.
Por sua vez, o artigo 971 do Código Civil de 2002, faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, situação que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro.
Ou seja, para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial e exercer a atividade regularmente há pelo menos 02 (dois) anos, o que não se verifica no presente caso, porquanto, a inscrição foi levada a efeito no dia 12.02.2020 (ID 30242004-original), e a ação recuperacional foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804-original).
Entendimento em sentido diverso, além de violar a literalidade da lei (que permite tão somente a recuperação de empresário e de sociedade empresária, impedindo, assim, a utilização do instituto em benefício de pessoas físicas), também traz insegurança jurídica aos credores, que contratam com o produtor rural (pessoa física) acreditando que ele não se submete aos ditames da Lei no 11.101/2005 e que as dívidas por eles firmadas anteriormente ao registro não poderiam ser levadas em conta na recuperação judicial, pois não estabelecidas sob o regime empresarial.
Dessa feita, levando em conta essa fase de cognição sumária, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito a amparar a pretensão de efeito suspensivo da decisão recorrida.
De outra banda, tem-se que a suspensão das Ações e Execuções movidas contra os devedores/agravados poderá causar inúmeros prejuízos aos seus credores, aliado ao risco de dilapidação patrimonial.
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO postulado para suspender a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. n. 1000244-93.2020.811.0044 da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se ao juiz da causa, para que preste as informações, e intime-se a parte adversa a oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC).
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =